Tribunal: TJDFT
Processo: 0732958-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do retratado nestes autos, foram formulados em seu bojo embargos de terceiro manejados pelo Banco Inter S/A almejando o reconhecimento de inexistência de fraude à execução na oneração de imóvel indicado à constrição nos autos do cumprimento de sentença no 0701850-76.2023.8.07.0000, aparelhado por título judicial exarado no ambiente da ação rescisória no 0700221-72.2020.8.07.0000, ambos processados sob a relatoria da eminente Desembargadora Leila Arlanch. Distribuídos os embargos de terceiro por dependência ao cumprimento de sentença, pois o ato cuja desconstituição é almejada fora realizado no curso do executivo, certificara a Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância a prevenção da Desembargadora Leila Arlanch, pois relatora da aludida ação rescisória e, agora, da pretensão executória aparelhada pelo título nela aperfeiçoado[1], sendo expedida, em seguida, nova certidão na qual se atestara a redistribuição aleatória dos autos aos integrantes desta 1a Câmara Cível em razão de a eminente magistrada não mais compor o órgão[2]. A redistribuição havida, todavia, não afigurara-se acertada. Como cediço, os embargos de terceiro são distribuídos por dependência ao Juízo que determinara a constrição e autuados em apartado, consoante textualmente previsto no artigo 676, caput, do Códex Processual[3]. Aliado a esse regramento, a eminente Desembargadora Leila Arlanch continua vinculada, como juíza natural, não somente à ação principal, no bojo da qual houvera a constrição cuja desconstituição é pretendida, mas também às ações incidentais e incidentes surgidos no seu curso, não obstante já não integre a 1a Câmara Cível. Asim, se se trata de ação incidental, portanto dependente da ação principal, a vinculação que perdura em relação a esta demanda se aplica à lide incidente, o mesmo ocorrendo com os incidentes processuais. Agregadas à dependência e prevenção apregoadas pelo dispositivo processual invocado, dispõe o artigo 83 e parágrafo único do Regimento Interno desta Corte de Justiça que o magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data de sua remoção, permuta ou transferência, que, na dicção do normativo, não implicam situação apta a legitimar redistribuição, verbis: “Art. 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo único. O magistrado ficará vinculado a todos os efeitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta.” A par de aludido regramento, o artigo 82, inciso I, do mesmo normativo, ressalva que far-se-á redistribuição de processos somente quando o relator se afastar definitivamente do Tribunal, verbis: “Art. 82. Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator: I - afastar-se definitivamente do Tribunal; ...” Aludidos regramentos, consoante se afere do seu conteúdo, emergem do princípio do juiz natural, que tem gênese constitucional, e ao princípio da perpetuação da jurisdição, estabelecendo, em suma, que, distribuído o primeiro recurso ou ação originária, torna o órgão e o relator preventos, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo e àqueles conexos, até sua definitiva resolução (CF, art. 5o, XXXVII e LIII; CPC, 930, parágrafo único; RITJDFT, art. 81 e §1o). A vinculação, a seu turno, perdura até o julgamento definitivo da ação originária ou recurso, salvo se o relator originário se afastar do tribunal de forma definitiva, situação em que perdurará a prevenção de órgão, conforme orienta o princípio da perpetuação da jurisdição. Sob a égide desses dispositivos e de aludidos princípios é que, não obstante a eminente Desembargadora relatora da ação rescisória e, agora, do cumprimento de sentença do qual derivara o ato arrostado nestes embargos de terceiro tenha passado a integrar outro órgão colegiado, continua vinculada ao executivo até que seja definitivamente resolvido. Como os embargos de terceiro encerrem ação incidental, conforme já anotado, devendo ser distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição, ou seja, à ação da qual germinara o ato arrostado, a eminente Desembargadora Leila Arlanch está preventa, pois, para processar e julgar os vertentes embargos, conforme emerge de construção hermenêutica dos dispositivos legais e regimentais invocados (CF, art. 5o, XXXVII e LIII; CPC, 930, parágrafo único; RITJDFT, arts. 81 e §1o, e 83). Aludida apreensão, aliás, soa irreversível, porquanto não se afigura viável que a lide incidental seja distribuída a relatoria diversa, ou seja, transite de forma independente da ação principal. Dito de outra forma, S. Exa., a eminente relatora da ação qualificada como principal, continua integrando o tribunal, afastando a subsistência de situação apta a legitimar a redistribuição da demanda que já transitava sob sua condução quando se transferira para outro órgão, e, outrossim, a distribuição aleatória das ações incidentais derivadas daquela ação. Com fundamento nesses argumentos e em aludidos dispositivos, afirmo, então, incompetência para processar e julgar os vertentes embargos de terceiro ante a prevenção que se operara, determinando que sejam redistribuídos, mediante compensação, à ilustrada Desembargadora que está preventa para deles conhecer e resolvê-los. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, estes embargos à eminente Desembargadora Leila Arlanch, compensando-se oportunamente. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 62664524 (fl. 238). [2] - ID Num. 62665449 (fl. 240). [3] - “Art. 676. Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado.”